Tribunal: TJDFT
Processo: 0710659-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0710659-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIA MARCOS VIANA DE SIQUEIRA AGRAVADO: FERNANDO AUGUSTO MASCHIO DE SIQUEIRA, INFRACEA CONTROLE DO ESPACO AEREO, AEROPORTOS E CAPACITACAO LTDA - ME, INFRACEA SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA D E C I S Ã O Por meio da petição de ID 57350041 e documentos que a acompanham, o agravado formula pedido de reconsideração da decisão de ID 57132891, que DEFERIU PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada pela autora agravante LILIA MARCOS VIANA DE SIQUEIRA para afastar o réu agravado, FERNANDO AUGUSTO MASCHIO DE SIQUEIRA, da administração das sociedades INFRACEA CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO, AEROPORTOS E CAPACITAÇÃO LTDA – ME e INFRACEA SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA. Em suas razões, o agravado afirma que “o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial e apreciado pelo juízo a quo refere-se a exclusão do sócio Agravado, diferentemente do que ocorreu no pleito recursal, que objetiva o afastamento do sócio Agravado. Ora, o juiz de 1o grau não decidiu sobre pedido de afastamento, mas de exclusão, motivo pelo qual o recurso que pleiteia o afastamento, levando-o diretamente à segunda instância, sem submetê-lo ao juízo a quo, mostra-se como uma medida de supressão de instâncias, expediente proibido no ordenamento jurídico pátrio.”. Sustenta que “o poder geral de cautela insculpido no art. 297 do CPC/15 permite ao magistrado “determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória”, mas não dá poderes ao juiz de decidir de ofício e conferir tutela de natureza diversa, o que certamente caracteriza julgamento extra petita.” Em outro tópico, alega que "a decisão tal como posta acaba por causar sérios inconvenientes às sociedades empresárias e, em especial, ao sócio Agravado (Fernando), causando-lhes enormes prejuízos de ordem moral, patrimonial, operacional e financeira. Isso porque, além de ocupar o cargo de Diretor Presidente e exercer a administração das empresas conjuntamente com a Agravante, o Agravado é responsável pela coordenação e/ou supervisão das seguintes áreas (...)” aduzindo que “diante da formação técnica do Agravado, fica evidente que ele é indispensável para o desenvolvimento das atividades empresariais por parte das duas sociedades agravadas.” e que, por sua vez, “a sócia Agravante não possui conhecimento técnico para gerir as sociedades de um grupo empresarial que fatura milhões anualmente, vez que apenas concluiu o ensino médio, não tendo formação administrativa e/ou financeira.” Diz que “eventuais valores retirados pelo sócio Agravado serviram para pagar os funcionários das empresas e subordinados ao Agravado, porém, sempre tiveram o aval da outra sócia, ora Agravante, vez que ela que tem acesso às contas bancárias, em especial à conta do Nubank, em que o acesso dela é exclusivo (nem a gerente do Financeiro possui acesso, apenas a Agravante). 38. Desconfia-se que a Agravante tem feitos retiradas de valores da conta da empresa no Nubank para quitar dívidas pessoais, haja vista que mantém seu acesso exclusivo à referida conta, não tratando de modo transparente a gestão do departamento financeiro, tanto que se recusa a prestar contas ao sócio Agravado, mesmo que expressamente solicitado por ele.” Aduz que “os atos acima indicados podem, em última instância, caracterizar gestão fraudulenta por parte da sócia e Diretora Financeira (Agravante), pois, além de tudo que foi dito e comprovado, há ainda a suspeita de desvio de recursos financeiros da empresa em benefício da própria Agravante.” Alega que “não há que imputar qualquer tipo de responsabilidade ou culpa ao Agravado pelas inconveniências que as empresas estão passando – ordem de penhora, bloqueios judiciais e restrição de veículos –, vez que ele não é responsável pelo Setor Financeiro das empresas, não possuindo acesso às contas bancárias, notadamente a conta do Nubank. A culpa é única e exclusiva da Diretora Financeira, in casu, a sócia Agravante.” Assevera que “após a concessão da tutela antecipada recursal por Vossa Excelência, a Agravada tomou as seguintes providências enquanto única administradora das sociedades: (i) Está alterando a sede das empresas para um novo endereço, sem autorização do sócio Agravado, o que pode caracterizar ainda fraude à execução, diante da determinação de mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção dos bens da sociedade empresária INFRACEA CONTROLE DO ESPACO AEREO, AEROPORTOS E CAPACITACAO LTDA nos autos da execução movida pelo Banco Bradesco; (ii) Além disso, há notícia de que a Agravante está enviando um veículo da empresa para o estado de São Paulo e escondendo outro em sua residência, o que, aliado ao relatado no item “i”, podem tais atos serem compreendidos como ocultação de bens e, como dito, caracterizar fraude à execução; (iii) Contratou seguranças para coibir e amedrontar funcionários, especialmente aqueles que respondiam diretamente ao sócio Agravado, bem como para proibir o acesso do Agravado nas dependências das empresas (foi retirado da administração das sociedades e a Agravante entende que o Agravado não tem mais nenhum direito enquanto sócio, prestador de serviço e RT das sociedades); (iv) Demitiu vários funcionários que eram de confiança do Agravante e das equipes chefiadas por ele, que apesar de ter sido afastado da administração das empresas ainda continua prestando serviços como sócio e RT das sociedades empresárias; (v) Está retardando a assinatura de vários documentos e contratos pendentes, os quais a princípio seriam de responsabilidade do sócio Agravado, mas com a decisão de afastamento da administração das sociedades Agravadas está causando uma insegurança nas empresas, sendo certo que a sócia Agravante está tomando tais atitudes para transferir a responsabilidade para o Agravado, que atualmente não possui poderes para praticar atos de gestão e administração das sociedades.” Pugna, ao final, pela reconsideração da r. decisão agravada, nos seguintes termos: “(...) revogar sua decisão (ID Num. 57132891), de modo que o Agravado seja mantido como administrador das sociedades empresárias, evitando-se os prejuízos de ordem moral, patrimonial, operacional/técnica e financeiro mencionados alhures. Subsidiariamente, caso assim não entenda, requer que a Agravante seja afastada da administração das duas sociedades Agravadas, sendo nomeado Administrador Judicial de confiança do juízo para administrar o grupo empresarial enquanto tramitar o processo de dissolução parcial. Ainda por respeito ao princípio da eventualidade, caso Vossa Excelência não atenda a nenhum dos pedidos acima, requer que seja a Agravante obrigada a prestar contas mensais de sua administração enquanto permanecer como administradora das sociedades empresárias, bem como seja intimada a juntar aos autos os extratos e comprovantes de transferência dos últimos 12 (doze) meses, demonstrando a movimentação financeira havia nas contas bancárias das empresas, em especial a conta do Nubank.” É o relato do essencial. Com efeito, sem embargos das sérias afirmações constantes do requerimento em questão, a ser apurada em ampla dilação probatória, a decisão, ora objeto de reconsideração, não se encontra eivada de qualquer mácula. De início, reafirmo meu entendimento no sentido de que "o poder geral de cautela, positivado no art. 798 do CPC/1973 [art. 297 do CPC/2015], autoriza que o magistrado defira medidas cautelares “ex officio”, no escopo de preservar a utilidade de provimento jurisdicional futuro", e também que "não contraria o princípio da adstrição o deferimento de medida cautelar que ultrapassa os limites do pedido formulado pela parte, se entender o magistrado que essa providência milita em favor da eficácia da tutela jurisdicional" (AgInt no REsp n. 1.694.810/SP, julgado em 20/8/2019, DJe de 26/8/2019). Foi nesse sentido o provimento deferido por essa Relatoria, que assim o fez com o objetivo de equilibrar os interesses em disputa, enquanto pendente de julgamento a demanda na qual se discute, por ambas as partes litigantes, os atos de administração das sociedades postas “sub judice”. A análise dos documentos que formam o instrumento aponta a existência de fortes indícios de má administração da sociedade pelo réu agravado, conforme fartamente exposto na fundamentação constante da decisão ora objeto de reconsideração, que ora me reporto. Com efeito, Galeno Lacerda leciona a respeito: “Pela sua importância, a suspensão cautelar de diretor ou administrador merece destaque à parte. Trata-se de medida também cabível, sempre que a diretoria, ou determinando diretor ou administrador, locupletar-se com os bens sociais, dissipá-los, aliená-los fraudulentamente, negligenciar de modo grave seus deveres em prejuízo da sociedade, ou usurpar as funções mediante eleição ilegal. A cautela completar-se-á com nomeação provisória, pelo juiz, de administrador, que assumirá as funções da diretoria ou do diretor suspenso, até decisão definitiva da ação principal (de destituição, de dissolução da sociedade ou outra análoga)” (Comentários ao Código de Processo Civil, vol. VIII, Tomo I, Forense, 1980, pág. 287). Quanto aos pedidos subsidiários formulados pelo agravado em seu pedido de reconsideração, a figura do administrador provisório somente pode ser cogitada quando nenhum sócio da empresa tem condições de prosseguir na administração, o que, em uma análise perfunctória da questão, não parece ser o caso em julgamento, tudo em respeito à prevalência da regra geral da interferência mínima do Judiciário na administração da sociedade (princípio da intervenção mínima Estatal). Deixo consignado que se eventualmente, durante a instrução processual, restar demonstrado a má gestão da atual administradora, tese sustentada pelo ora agravado, facultar-se-á ao magistrado “a quo” a nomeação de terceiro como gestor, tudo visando resguardar os direitos dos sócios e a manter a continuidade e saúde das empresas. Ainda sobre os pedidos subsidiários, não há dúvida acerca da obrigação do sócio, quando na função de administrador da sociedade, de prestar contas aos demais, consoante atribuição legal imposta pelo artigo 1.020 do Código Civil. Todavia, o ajuizamento de ação para a dissolução parcial da empresa, a princípio, não compromete o interesse processual para a ação própria de prestação de contas, pois tais ações possuem objetos diferentes. O instituto da exclusão de um dos sócios, disciplinado pelo art. 1.030 do Código Civil, diz respeito às hipóteses em que os demais sócios buscam a exclusão de um ou alguns outros, pela via judicial, baseados em uma das situações expostas no rol exaustivo do citado artigo - inadimplemento da integralização do capital social, falta grave no exercício de suas funções ou incapacidade superveniente do sócio. Por sua vez, na ação de prestação de contas, ao contrário da dissolução, a parte tem a faculdade de exigir, pormenorizadamente, as contas referentes a atos de gestão e administração. É impossível a cumulação de pedido de prestação de contas com outros que devem seguir o rito comum ordinário, ante as peculiaridades que o procedimento especial em questão apresenta. Certo é que continuo firme no posicionamento de que se encontram presentes os requisitos aptos ao deferimento da medida liminarmente vindicada pela autora recorrente, ao afastar o réu agravado da administração das sociedades mencionadas, nos termos de meu entendimento outrora firmado, que ora me reporto em todos os seus termos. Ressalto não haver no ordenamento jurídico previsão legal de pedido de reconsideração/retratação de provimento judicial, devendo a parte agravante aguardar o julgamento de mérito do recurso interposto, pelo órgão colegiado competente, a tempo e modo. Pelo exposto, não sendo o caso de reconsiderar minha decisão outrora proferida, eis que devidamente fundamentada, sendo certo afirmar que não é ilegal, não incorre em abuso de poder nem é teratológica, ao contrário, visa tão somente preservar, no início da lide originária, o interesse público das sociedades na sua função social e econômica que desenvolvem, em contraponto aos interesses particulares comuns (e antagônicos) de ambos os sócios, tudo a fim de manter a estabilidade e continuidade das empresas, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Cumpram-se as determinações precedentes. P. I. Brasília/DF, 27 de março de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator